Tribunal: STF
Processo: ARE 771092
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 



    2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de suposta violação da Constituição Federal quando, para sua verificação, for necessária anterior interpretação da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.